Tribunal: TJPA
Processo: 0000862-83.2016.8.14.1605
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-29

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º
00
00862-83.2016.8.14.1605
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
TERMO JUDICIÁRIO DE ABEL FIGUEIREDO DE RONDON DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
APELANTE: FABÍOLA LIANA VIEIRA
ADVOGADA: DRA. RENATA HELENA NUNES ARAÚJO - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI 11.343/06. RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INDEFERIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não se conhece de pedido de liberdade em sede de apelação penal, por impropriedade da via eleita.
2. A justiça gratuita deve ser deferida a todos os que não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
3. A pena-base foi arbitrada quase no mínimo legal, em face da existência de circunstância judicial negativa que de outra forma não poderia ser recebida, pelo que não deve ser retocada a pena-base fixada na sentença.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, do Termo Judiciário de Abel Figueiredo de Rondon do Pará, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
FABÍOLA LIANA VIEIRA
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito do Termo Judiciário de Rondon do Pará, que a condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, e 83 (oitenta e três) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, descrito no art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

A Recorrente pugna, em seu recurso, unicamente pela alteração da dosimetria da pena, com redução da pena-base para o mínimo legal, após reavaliação das circunstâncias do art. 59 do CP, e a concessão de sua liberdade para aguardar o julgamento de seu recurso, assim como a assistência gratuita (fls. 107/110).

Constam contrarrazões às fls. 111/115
.

E parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas quanto ao deferimento da justiça gratuita (fls. 123/126)
.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o sucinto relatório (art. 134/RITJ).

VOTO

O Recorrente clama, em seu recurso, pela alteração da dosimetria da pena, com redução da pena-base para o mínimo legal, direito de recorrer em liberdade e justiça gratuita.

A
justiça gratuita
é direito da Ré, que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejudicar o sustento de sua família,
pelo que a defiro
.

No que tange ao
direito de recorrer em liberdade
, deixo de conhecer do pleito, face à impropriedade da via eleita, pois em sede de apelação criminal.

Quanto à
diminuição da pena-base
contra si fixada, entende a Recorrente que deveria ter sido arbitrada no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão.

Analisando a sentença impugnada, atesta-se que o magistrado, ao valorar as circunstâncias do art. 59 do CP, o fez de forma razoável e correta, dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais adotados por esta E. Corte, até porque não há como receber todas as circunstâncias judiciais de forma positiva como pretende a Apelante, pois isso violaria os critérios legais estabelecidos para a fixação da pena-base.

Veja-se que a culpabilidade não pode ser recebida de forma neutra ou farovável, pois o tráfico ilícito de entorpecentes que gerou este processo não era fato isolado na vida da Ré, que afirmou que já fazia um tempo que traficava drogas em sua residência e esse era o meio de seu sustento.

Outrossim, a existência de circunstâncias judiciais negativas autoriza seu arbitramento acima do mínimo - Súmula n.º 23/TJPA, e a avaliação das circunstâncias não obedecem critérios objetivos, pois o legislador atribuiu ao magistrado a avaliação discricionária de tais pontos, mantendo apenas a exigência da fundamentação, podendo valorar mais negativamente um vetor em detrimento de outro.

Assim, não vejo como exacerbada a pena-base fixada, conforme critério adotado pelo magistrado sentenciante.

A Ré recebeu o reconhecinmento da atenuante da menoridade em seis meses, patamar aplicado por este Colegiado, e ainda a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, pelo que sua pena final ficou em 5 (cinco) anos de reclusão, e 83 (oitenta e três) dias-multa
.

Em razão disso, mantenho a pena arbitrada.

Pelo exposto,
conheço do recurso de apelação interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES DOS SANTOS.

Belém/PA, 22 de setembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator